Tribunal: TJDFT
Processo: 0744771-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744771-16.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava (id 65339243) da decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (Proc. 0010066-94.2005.8.07.0001 - id 137907193 e 172727181 – EmD rejeitados) que rejeitou a impugnação à penhora do Apartamento 606, bloco A, lotes 12 e 14, sito em Guará/DF, Matrícula 3003 / 4o RI-DF, sob o fundamento de que não há prova de que se trata de bem de família. Sustenta a impenhorabilidade, por se tratar de seu único imóvel residencial, configurando bem de família. Alega que juntou ao processo principal prova que é o único bem que possui no DF, onde reside desde a década de 80. Argumenta que a penhora realizada não respeitou a meação do esposo da devedora, que não integra a relação jurídica. Requer o efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, presente fumus boni juris. A pesquisa no e-RIDFT (id 101529842 – autos de origem), juntada em 27/8/2021, apresenta-se completa e o bem sob penhora é o único que consta. Igualmente no id 45670020 p. 164 – autos de origem, pesquisa realizada pelo credor em 22/1/2015, consta apenas o imóvel penhorado. Quanto ao periculum in mora, reside na possibilidade de expropriação do bem penhorado. 3. Defiro a liminar para suspender a prática de atos expropriatórios do imóvel penhorado e/ou dos seus direitos aquisitivos, até o julgamento do agravo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator